Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700799-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANE DE JESUS SANTOS IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Thiago Rodrigo Pereira de Assis, OAB/DF n.o 50496-A em favor da paciente CRISTIANE DE JESUS SANTOS apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/NAC, em decorrência de coação ilegal consistente na decretação, pelo NAC, da prisão preventiva da paciente. No caso, a paciente está sendo investigada pelo cometimento dos crimes dos artigos 168 e 171 do Código Penal (apropriação indébita e estelionato). O impetrante afirma que a paciente encontra-se presa desde o dia 05/01/2023, pelo cometimento, em tese, do crime de estelionato em prejuízo da vítima Alberto Nogueira Barros Junior, no montante de aproximadamente de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pelo fato de a acusada ter lhe oferecido um cargo de médico da Câmara Legislativa do Distrito Federal e que tais valores seriam para pagar taxas, impostos e uma caução naquela instituição. Sustenta o impetrante que encontram-se ausentes as hipóteses previstas nos artigos 312 e 315 do CPP, não havendo nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que a paciente, em liberdade, volte a delinquir. Argumenta que não existem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva da paciente, pois não há fundamentação suficiente para a manutenção de seu decreto prisional. Ademais, argumenta que “os delitos ora investigados não foram cometidos com violência ou grave ameaça e, em hipótese remota de condenação, não cumprirá pena em regime fechado”. Requer que seja conhecido e deferido o presente writ para conceder a liminar, a fim de que a paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente impetração. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar (ID n.o 42715466). Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva especialmente para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão preventiva. Esse é o entendimento deste e.TJDFT: "(...) 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. (...) 6. Ordem denegada." (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. Nesse sentido, vem entendendo este e. Tribunal, veja-se: “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. (...) 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Quanto à existência do crime e indício de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, tem-se que as peças que instruem o presente feito (comunicação de ocorrência policial, relatórios de investigação e oitivas extrajudiciais) são suficientes para a sua configuração. É o que se observa de trecho da decisão a quo que decretou a prisão preventiva do paciente, senão vejamos: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a autuada seja, em tese, a autora da conduta a ela imputada. É o que se extrai das declarações da vítima que apontam para a prática do crime dos crimes previstos no art. 171 e 168 do Código Penal, em breve síntese tendo a parte investigada recebido valores com a promessa de conseguir à vítima emprego na Câmara Legislativa. Houve a demonstração da transferência dos valores. O relato da vítima e da própria autuada indicam a existência de indícios da prática delitiva. (...)” (Negritei) É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar da paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a gravidade do delito (de cunho financeiro), evitando-se a reiteração delitiva (conforme investigação). Ademais, embora a paciente não seja reincidente, pela decisão do NAC, a suposta autora do delito foi condenada recentemente a cumprir pena no regime semiaberto (processo n.o 0728087-52.2020.8.07.0001), além de constar contra ela mais de 60 ocorrências policiais, além de 14 inquéritos, evidenciando, a toda sorte, o risco à ordem pública com a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar da paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador